Tribunal: TJDFT
Processo: 0735527-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INADIMPLIDA. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE A EXECUÇÃO DE ALIMENTOS E A AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À AFERIÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR E PARA REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra o decreto prisional do devedor de alimentos.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução de alimentos inaugurada em 19.02.2024, sob o rito da prisão, com fundamento no inadimplemento da obrigação alimentar no período de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024; (ii) em razão do não pagamento, foi decretada a prisão civil do devedor, em 22.04.2024, além de incluído seu nome no rol de inadimplentes; (iii) decorrido o prazo de um ano sem efetivação da diligência, o e. Juízo de origem determinou a atualização do débito e a renovação do mandado de prisão, o qual foi expedido em 14.05.2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no presente writ consistem em saber se: (i) existiria (ou não) litispendência entre a execução de alimentos e a ação revisional; e (ii) estaria (ou não) demonstrada a ilegalidade da renovação do decreto prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há de se falar em litispendência ou “bis in idem”, uma vez que o processo em fase de cumprimento de sentença não caracteriza o ajuizamento de nova ação, mas o cumprimento de determinação judicial consistente na obrigação de pagar alimentos já devidamente fixada. E eventual irresignação, quanto ao valor perseguido frente ao fixado em ação revisional de alimentos, deve ser formalizada perante as vias ordinárias.
5. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (CPC, art. 528, “caput”, § 3o).
6. Não se constata concreta ilegalidade ou abuso de poder na renovação da ordem de prisão do devedor de alimentos, porquanto observa a legislação de regência, uma vez que o devedor não teria comprovado cumprimento da obrigação de pagar os alimentos fixados por sentença na ação de alimentos.
7. O “habeas corpus” é instrumento processual que não comporta dilação probatória, uma vez que estaria limitado à análise da legalidade ou abuso de poder do ato constritivo, circunstância que obsta a aferição dos cálculos apresentados pela parte exequente na origem, até porque o executado não teria comprovado que estaria adimplente com a obrigação estipulada na ação revisional, tampouco apresentado planilha de cálculo que demonstrasse eventual excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Denegada a ordem.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LVIII; CPP, arts. 647 e 667; CPC, art. 528, “caput”, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1995784, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 02.08.2024; acórdão 1993785, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 09.05.2025; acórdão 1974557, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 14.03.2025; acórdão 1958326, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 05.02.2025; acórdão 1884715, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 07.07.2024; acórdão 2042869, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 20.09/2025; acórdão 1027731, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível, DJe: 04.07.2017.